Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703410-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO, CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO e ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de liquidação de sociedade limitada no 0710287-32.2021.8.07.0015, requerido por LUCIANO DE FARIA COELHO e CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, retirou o sigilo na tramitação processual da contestação e dos documentos colacionados (ID 112311709 autos de origem), nos seguintes termos: Não há fundamento legal para a manutenção do sigilo da contestação e de seus anexos. Além disso, a manutenção sigilo vai de encontro ao princípio do contraditório. Assim, retire-se o sigilo. Após, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que as informações e documentos colacionados relacionam-se a fatos que deflagraram procedimento criminal para concessão de medidas protetivas e emanam da vida privada das partes envolvidas no processo, fazendo-se necessário o sigilo perquirido. Afirmam que outras ações afetas à liquidação da sociedade já tramitam em segredo de justiça. Destacam o direito à intimidade e que o sigilo dos autos afetaria terceiros alheios a lide. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, em razão da inutilidade do julgamento da questão em possível recurso de apelação, portanto, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Pretendem os agravantes que seja deferido pedido de sigilo para que sejam mantidos, nos autos do processo de origem, o segredo de justiça. A publicidade atos processuais consiste em um direito constitucionalmente assegurado, que integra o devido processo legal e se mostra como garantia do direito de defesa, ressalvando as situações de interesse público, entre os direitos e garantias fundamentais (cf. art. 5o, LX, art. 93, IX, todos da CR). Por sua vez, o art. 189 do CPC dispõe: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Nesse passo, considerando que o segredo de justiça constitui uma exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais, as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas de forma restrita. Ainda que o inciso III do citado artigo prestigie o direito à privacidade e intimidade (art. 5, X, Constituição da República), os interesses puramente privados das partes envolvidas no litígio, que preferem manter a controvérsia em segredo, não são suficientes para atrair a publicidade restritiva e o sigilo desejados. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora